Tribunal: STF
Processo: RE 171946
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL - TOMADOR DE SERVIÇOS - PAGAMENTOS
A  ADMINISTRADORES E AUTONOMOS - REGENCIA. A relação jurídica mantida
com  administradores e autonomos  não resulta de contrato de trabalho
e,  portanto, de ajuste formalizado a luz da Consolidação das Leis do
Trabalho.  Dai  a  impossibilidade  de se  dizer  que  o  tomador dos
serviços  qualifica-se  como empregador  e  que a  satisfação  do que
devido  ocorra via  folha de  salarios.  Afastado o  enquadramento no
inciso  I do artigo  195 da Constituição  Federal, exsurge a desvalia
constitucional  da  norma  ordinaria  disciplinadora  da  matéria.  A
referencia  contida no par. 4. do artigo 195 da Constituição Federal
ao inciso I do artigo 154 nela insculpido impõe a observancia de
veículo próprio  - a lei  complementar. Inconstitucionalidade  do
inciso I do artigo  3.  da  Lei  n.  7.787/89, no  que  abrangido  o
que pago a administradores e autonomos. Declaração de
inconstitucionalidade limitada  pela  controversia   dos  autos,  no
que não envolvidos pagamentos a avulsos.